Tribunal: TJMT
Processo: 1015789-78.2021.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015789-78.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Dano, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), OTAVIO GONCALO DA SILVA - CPF: 705.165.301-60 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RODRIGO RODRIGUES MELLO - CPF: 872.479.091-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FAGNER FIGUEIREDO DE CAMPOS - CPF: 007.910.291-31 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZENIL CLEMENTE DE JESUS - CPF: 022.761.261-24 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E DANO QUALIFICADO EM RELAÇÕES DOMÉSTICAS –
CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
– FALTA DE PROVA
–
IMPROCEDÊNCIA –
DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DA VÍTIMA CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DE AGENTE POLICIAL – LAUDO PERICIAL – SENTENÇA MANTIDA –
2. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO –
IMPOSSIBILIDDE –

VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA EMPREGADA COM DESÍGNIO AUTÔNOMO AO CRIME DE DANO –
3.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA DANO SIMPLES
–
PROCEDÊNCIA

– OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM –
4
.

DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA – CRIME DE DANO SIMPLES
–
5.

PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
– ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA DE PENA – NECESSÁRIA CORREÇÃO –
APELO
PARCIALMENTE PROVIDO
–
PARCIAL

CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Uma vez comprovada convincentemente a existência e a autoria do crime de Lesão corporal praticado contra companheira, há de ser mantida a sentença condenatória por autoria dos crimes de Lesão Corporal e Dano, especialmente, se a vítima, na fase extrajudicial, descreveu os fatos delitivos dos quais foi alvo, posteriormente confirmados em juízo pelas declarações das testemunhas policiais e laudos periciais.

2.
C
onstatando-se que a violência empregada contra a vítima tinha desígnio autônomo ao dano patrimonial perpetrado, ou seja, não foi utilizada para o fim de danificar o patrimônio da vítima, fica impedida a incidência do princípio da consunção.

3. A violência empregada para qualificar o crime de dano, também foi utilizada para condenar o apelante no art. 129, §13º, do CP, operando-se um verdadeiro e inadmissível
bis in idem
, imperioso o decote da qualificadora prevista no inc. I, do parágrafo único, do art. 163, do CP.

4. Nos crimes de dano simples a ação penal será privada, conforme preceitua o art. 167 do CP, e no caso em comento, tendo o fato ocorrido em 21.10.2021, já tendo ultrapassado o prazo de 6 meses para a propositura da queixa, declara-se extinta a punibilidade, pela decadência.

5. Ocorrendo erro material na dosimetria da pena, em que, em duas oportunidades, foram elaborados os cálculos relativamente ao mesmo crime, porém com critérios distintos, faz-se necessário proceder à correção, visando estabelecer a correta e justa pena a ser descontada pelo delito praticado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Otávio Gonçalo da Silva
, contra a sentença anexada sob Id. 162095130, pela qual foi condenado como autor do crime de
Lesão corporal e Dano Qualificado
(art. 129, §13 e no art. 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal) no contexto de violência doméstica, à pena total de
2 anos e 2 meses
de
reclusão
;

e
7 meses
de
detenção
, em regime
aberto
, e o pagamento de
11 dias-multa
.

Em suas
razões
recursais, requereu a
absolvição
porque não haveria prova suficiente para a condenação, mas, se vencido, postula a aplicação do
princípio da consunção
e, por fim, se assim não for, que seja reconhecida a ocorrência de
Dano simples
e, consequentemente, seja operada a
decadência
do direito de ação. (Id. 192115231).

As
contrarrazões
do Ministério Público de primeiro grau são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 192115240);
igualmente
, a d.
Procuradoria-Geral de Justiça
em parecer, conforme sumário respectivo que segue transcrito (Id. 192589663):

“RECURSO DE APELAÇÃO – Crimes de Lesão Corporal e Dano – Violência doméstica - Razões da apelação – Absolvição do crime por ausência de provas – vítima que negou os fatos descritos na denúncia em juízo- Impossibilidade – Provas nos autos são fortes para indicar autoria e materialidade em desfavor do Apelante. Apesar da vítima negar os fatos narrados na exordial acusatória, outras provas são fortes e corroboram para os termos da condenação. Aplicação do princípio da consunção entre o crime de dano e lesão corporal – Não acolhimento – crimes praticados de maneira autônoma e consumando em momentos diversos. Parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na denúncia que, no dia 21.10.2021, por volta das 17 horas, na residência particular situada à Rua Principal, Chácara 3, Bairro Barreiro Branco, Cuiabá/MT.,
Otávio Gonçalo da Silva
,
mediante golpes desferidos com pedaço de madeira, danificou a porta da residência e, posteriormente, ao conseguir adentrar ao local, ofendeu a integridade física de sua companheira
Luzenil Clemente de Jesus,
com o uso do pedaço de madeira, atingindo-a nos braços.

Diante disso ele foi denunciado como incurso nas sanções do art. 163, parágrafo único, I, CP, e no art.129, §13º, CP e, após o regular trâmite processual, ele foi condenado como autor do crime de Lesão corporal e Dano Qualificado no contexto de violência doméstica, à pena total de
2 anos e 2 meses
de
reclusão
;

e
7 meses
de
detenção
, em regime
aberto
, e o pagamento de
11 dias-multa
.

Neste grau de jurisdição, requereu sua absolvição por não haver prova suficiente para a condenação nos crimes de Lesão Corporal e Dano, mas se vencido vier a ser nessa tese, almejou a aplicação do princípio da consunção.

A
existência do crime
de Lesão corporal e Dano Qualificado envolvendo violência doméstica contra mulher e a
autoria
atribuída ao apelante, estão comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID. 162097698); Representação Criminal (ID. 162097708); Boletim de Ocorrência (ID. 192097730); Laudo Pericial de Lesão Corporal (ID. 162097761); pelas declarações da vítima e testemunhas nas fases policial e judicial, conjunto de provas que demonstram, à saciedade, que o apelante é autor dos crimes ora analisados.

A vítima foi ouvida apenas na fase inquisitiva, momento em que afirmou que o Apelante chegou na residência embriagado e, por medo, fechou a porta da residência para que ele não entrasse, porém ele, em meio a xingamentos, com uso de um pedaço de madeira, quebrou a porta, adentrando na residência.

Ao adentrar ao local, ele se apossou de uma foice e investiu em direção à vítima, que se defendeu com os braços, sendo atingida, ficando com os braços inchados.

Apesar de não ter sido ouvida em juízo para ratificar as suas declarações, a ocorrência do fato foi confirmada pela testemunha
Fagner Figueiredo de Campos,
polícia militar que atendeu a ocorrência, relatou que ao chegar no local, encontrou a vítima na vizinha e mostrou a guarnição as lesões nos braços, sendo uns
“calombos, roxos”.

Assim, a declaração da vítima, corroborada pelo depoimento do policial militar realizada em juízo, se mostram fortes suficiente a conduzir a uma sentença penal condenatória, pois evidenciam a ocorrência do crime de Lesão Corporal.

Vale esclarecer
que, conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no
testemunho de agentes policiais
diretamente envolvidos na prisão em flagrante do apelante é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório não havendo nos autos, qualquer informação no sentido de que os policiais tinham motivos para incriminar falsamente o apelante.

Consigna-se o Enunciado Orientativo n.º 8, segundo o qual
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Ainda em consonância com as referidas declarações, tem-se o Exame de Corpo de Delito, em que o perito consignou existência de
lesões contusas recentes
pelo corpo da vítima, sendo
“Edema traumático, equimoses avermelhadas e escoriações no cotovelo esquerdo e na face posterior do terço superior do antebraço esquerdo. Edema traumático, equimoses arroxeadas e escoriações no cotovelo direito..”
(Id. 162097761), lesões estas que correspondem à narrativa da vítima e da testemunha.

O apelante optou por permanecer calado na fase policial e, não compareceu em juízo para dar sua versão dos fatos, sendo decretada sua revelia.

Assim, malgrado a defesa alegue a insuficiência de provas, entendo que foram produzidas provas suficientes para a condenação do apelante quanto aos crimes de
Lesão Corporal e Dano
no contexto de Violência Doméstica e Familiar, não devendo a sentença ser retocada neste ponto.

Nesse sentido:

(...)1. É inviável a absolvição do apelante pela aventada fragilidade
probatória
, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte, a sua condenação fundada no acervo
probatório
produzido na instrução processual, mormente no depoimento da vítima, que firmemente o apontou como autor do crime narrado na exordial acusatória, de acordo com a dinâmica dos fatos e do laudo pericial, estando a inverossímil negativa de autoria completamente isolada nestes autos. (...)(N.U 0023156-78.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023)

Noutro giro, entendo possível o pedido de desclassificação do crime de dano qualificado para simples.

Primeiramente, porque no caso em comento constata-se que o
apelante
, para praticar o crime de dano, não precisou valer-se de violência e grave ameaçar para concretizá-la.

Oras conforme a vítima relatou extrajudicialmente, ele simplesmente se apossou de um pedaço de madeira e danificou a porta.

Assim, a violência e a grave ameaça não foram utilizadas como meio necessário para a prática do crime de dano, ela foi praticada de maneira autônoma, posteriormente à prática do crime de dano

Assim, não tendo sido a violência empregada como meio para danificar os bens, motivo pelo qual
impede
o reconhecimento do
princípio da consunção
e torna
necessária
a
desclassificação para dano simples
. Nesse sentido:

Exsurgindo do acervo probatório que a violência ou grave ameaça empregada contra o ofendido tinha desígnio autônomo ao dano patrimonial ocorrido depois, impõe-se a desclassificação do delito para a sua modalidade simples, prevista no art. 163, caput, do CP, com consequente reajuste da pena imposta. (N.U 0003237-83.2016.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 17/07/2020)

Em segundo ponto, verifica-se que a sentença operou em verdadeiro
bis in idem,
vez que condenou o
apelante
duas vezes pelo mesmo fato, pois o condenou pela pratica do crime de Lesão Corporal (art. 129, § 13
º,
CP), utilizando os mesmos fatos (a violência) para a incidência da agravante do inciso I, do parágrafo único, do art. 163, do CP, fato vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

(...) Importante distinção entre os aspectos material e processual do ne bis in idem reside nos efeitos e no momento em que se opera essa regra. Sob a ótica da proibição de dupla persecução penal, a garantia em tela impede a formação, a continuação ou a sobrevivência da relação jurídica processual, enquanto que a proibição da dupla punição impossibilita tão somente que alguém seja, efetivamente, punido em duplicidade, ou que tenha o mesmo fato, elemento ou circunstância considerados mais de uma vez para se definir a sanção criminal. (RHC 132.655/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 30/09/2021)

Portanto, diante das razões acima elencadas, afasto a qualificadora presente no inc. I, parágrafo único, do art. 163, do Código Penal.

Operada a desclassificação para o crime de dano simples (art. 163,
caput,
CP), considerando o que preceitua o art. 167 do Código Penal:
Nos casos do art. 163
, do inciso IV do seu parágrafo e do art. 164,
somente se procede mediante queixa
.

Conforme o art. 103 do mesmo
codex,
o prazo para a apresentação de queixa-crime será de
6 meses
, contados do dia em que a vítima soube quem era o autor do crime.

Assim, tendo o fato ocorrido em data de
21.10.2021,
constata-se que o prazo para o oferecimento da queixa-crime já foi ultrapassado, sendo imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade, pela
decadência
, da pena de
7 meses
de
detenção
e do pagamento de
11 dias-multa
, com fulcro no art. 103 c/c art. 107, inc. IV, ambos do Código Penal.

Reconhecida a decadência do crime de Dano Simples e, consequente extinção da punibilidade, remanesce para cumprimento somente a pena pelo crime de
Lesão Corporal
.

Neste ponto, ao analisar a dosimetria penal, constato que a Magistrada Sentenciante incorreu em
erro material
, pois realizou a dosagem do crime de
Lesão Corporal
em duas oportunidades: a) uma na dosimetria do crime de lesão corporal, resultando na pena de
1 ano
e
2 meses
de
reclusão
, momento em que, na segunda fase da dosimetria, reconheceu a existência da agravante da reincidência e; posteriormente, b) ao realizar a dosimetria do crime de dano qualificado, novamente realizou a análise do crime de
Lesão Corporal,
momento em que reconheceu a existência da atenuante da confissão espontânea, promovendo a compensação integral com a agravante da reincidência, resultando na pena de
1 ano
de
reclusão
. Vejamos:

Crime de Lesão Corporal:

Na segunda fase, reconheço a circunstância agravante, prevista no art. 61, I (reincidência) em razão da condenação definitiva constante no executivo de pena nº 2894-88.2010.811.0042, aumento a pena, na proporção de 1/6 (um sexto), e fixo a pena em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
.

Crime de Dano Qualificado:

Na segunda fase da dosagem, RECONHEÇO as circunstâncias agravantes, contidas no art. 61, I [reincidência] e art. 61, II, alíneas “
f
” do Código Penal [prevalecendo-se de relações domésticas], motivo pelo qual exaspero no
quantum
de 1/6 (um sexto), cada uma, incidente sobre a pena-base do crime de dano qualificado. Entretanto, RECONHEÇO a atenuante da confissão – ainda que feita somente em fase inquisitorial, foi considerada no momento da formação da convicção deste juízo – motivo pelo qual faço a compensação e fixo a pena
em 7 (sete) meses de detenção e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, no montante de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato (art. 49, §1º, do CP)
para o crime de dano qualificado.
Já em relação a LESÃO CORPORAL, reconheço a agravante contida no art. art. 61, I do Código Penal [reincidência] e a atenuante da confissão fixo a
pena em seu mínimo legal, qual seja 1 (um) ano de reclusão.

Ao final, realizou o concurso material das penas, resultando em
2 anos
e
2 meses
de
reclusão
para o crime de
Lesão Corporal
, caracterizando dupla condenação (
bis in idem
).

Vejo que a segunda dosimetria, é mais benéfica ao Apelante, pois promoveu a compensação integral da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, devendo ela imperar sobre a primeira dosimetria realizada.

Assim, necessário promover a correção da dosimetria da pena,
de ofício
, para
afastar o erro material
, desconsiderando a primeira dosimetria relativa ao crime de Lesão Corporal, prevalecendo apenas a segunda dosagem que fixou a pena em
1 ano
de
reclusão
, em regime inicial
aberto
.

Por todo o exposto, em
parcial consonân
cia
com o parecer
ministerial,
dou
parcial provimento
ao apelo interposto por
Otávio Gonçalo da Silva,
para
afastar a qualificadora prevista no inc. I, parágrafo único, do art. 163, do Código Penal
,
desclassificando-o
para o
art. 163,
caput,
CP
e, consequentemente,
reconhecer a
extinção da punibilidade
, pela
decadência
, do crime previsto
art. 163,
caput,
do Código Penal
, a qual havia sido fixada pena de
7 meses
de
detenção
e o pagamento de
11 dias-multa
,

com fulcro no art. 103 c/c art. 107, inc. IV, ambos do Código Penal.

Remanescendo para cumprimento a pena do crime de
Lesão Corporal
, promovo
de ofício
a
correção material
da dosimetria da pena deste crime, a fim de
prevalecer a segunda
dosagem da pena, fixada em
1 ano
de
reclusão
, em regime inicial
aberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024